Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-48.2019.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1) JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, AO MUTUÁRIO, NA FORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE, NO PONTO, PASSOU EM

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1) JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, AO MUTUÁRIO, NA FORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE, NO PONTO, PASSOU EM JULGADO.
2) DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
– Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002617-48.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
MÁRCIO REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1002617-48.2019.8.26.0066/50000
AGRAVANTE: MÁRCIO REIS DA SILVA
AGRAVADO: CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
COMARCA DE BARRETOS - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS FAKIANI MACATTI
VOTO No 30.509
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
1) JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE
ABUSIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO
CONSIGNADO,
DEVENDO
O
EXCESSO
SER
DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, AO MUTUÁRIO, NA
FORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE, NO PONTO,
PASSOU EM JULGADO.
2) DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS
ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM
JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
Recurso DESPROVIDO.
1) A r.sentença de fls. 183/5 julgou
parcialmente procedente o pedido declaratório de nulidade de
cláusulas pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, determinou a
observância de taxas médias bancárias, mas rejeitou o pedido
reparatório de danos morais, disciplinando a sucumbência recíproca
das partes, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
O autor Márcio Reis da Silva não se
conformou com a sentença e apelou, tempestivamente, com dispensa
de preparo, por força da gratuidade, alegando que não pode ser aceita
a reiterada contratação, pela ré, de elevada taxa de juros
remuneratórios pactuada, obrigando o consumidor a ingressar em
Juízo para a revisão e observância da taxa média de mercado. Por
isso, insiste na reparação de danos morais, para inibir a prática
socialmente danosa, devendo, para tal fim, ser provido o recurso.
Por decisão monocrática do Relator, o
recurso foi desprovido.
Ainda irresignado, o autor apresentou
AGRAVO INTERNO CÍVEL, insistindo na reparação dos danos morais,
tendo em vista a reiterada prática abusiva cometida pela instituição
financeira, e em tal sentido invoca precedentes da jurisprudência.
O recurso foi processado, com resposta.
É o relatório.
2) Para maior clareza, transcrevo em seguida
o teor, no que aqui imposta, da decisão monocrática objurgada:
"O autor ajuizou a presente ação revisional
visando à declaração de nulidade das cláusulas que supostamente
afrontam a legislação consumerista.
Nos termos de tranquila jurisprudência, foi
bem reduzida a abusiva taxa de juros, muito superior à média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
verificada no mercado e divulgada pelo Banco Central.
No caso concreto, diante da abusividade, a
solução mais adequada e justa consiste na revisão do contrato, a fim
de que observe a taxa média do mercado em operação bancária
similar à tratada nos autos. A credora deverá proceder aos cálculos
necessários, com a taxa revista, promovendo a restituição
determinada pelo Juízo a quo.
4) No mais, vistos os autos, entende-se que
os atos perpetrados pela ré não ocasionaram ao autor transtornos
capazes de repercutir de forma negativa em sua esfera de direitos de
personalidade, em sua dignidade.
A ré agiu amparada em cláusula do contrato
e não houve inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito hipótese em que a reparação de danos morais
seria devida. Desta feita, o dissabor experimentado pelo recorrente,
por força de cobrança de valores excessivos, abusivos, mas com
amparo no contrato, não é suficiente para dar ensejo ao
ressarcimento almejado, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho1:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".
1 “Programa de responsabilidade civil”, 7a edição, São Paulo, Malheiros, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
Antônio Jeová Santos, em sua conhecida
obra “Dano Moral Indenizável”, 4a ed., RT, 2003, pág. 113, bem
observa que "as sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu
bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista
o autêntico dano moral”.
Este egrégio Tribunal também assim tem
decidido, como se observa da leitura do trecho de voto proferido pelo
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho:
“(...) no que diz respeito à indenização por dano
moral, a r. sentença merece reforma. É que não há notícia de inclusão do nome
do autor no rol dos maus pagadores, como mencionou o julgado. Neste ponto,
portanto, o recurso da ré tem cabimento. Não se pode presumir que tenha havido
dano moral pura e simplesmente pela cobrança indevida, sem negativação do
nome do autor. Não se nega que autor tenha tido aborrecimentos e incômodos
com a situação narrada. No entanto, tais aborrecimentos não são suficientes para
dar causa à baixa de autoestima e ao sofrimento que geram direito à indenização
por dano moral. Os aborrecimentos sofridos pelo autor não configuram dano
moral, mas contingência da vida em sociedade. É certo que alguns
acontecimentos podem causar incômodo com intensidade suficiente para que a
parte que se sentiu prejudicada faça jus a tal tipo de indenização. No entanto, no
caso, tratando-se de contingência da vida em sociedade, não se apresentam
elementos que convençam da existência de dor moral indenizável. Se acaso se
admitisse a possibilidade de indenização por dano moral a partir de
acontecimentos sem maiores repercussões, estaria desacreditado o próprio
instituto do dano moral, pois estaria banalizada a possibilidade da indenização.”
(TJ/SP - Ap. no 9187757-72.2009.8.26.0000 35a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
Nesta colenda 22a Câmara de Direito
Privado tal entendimento tem sido adotado, conforme se colhe da
expressiva ementa lavrada pelo eminente Relator Des. Alberto
Gosson:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃ
POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR O
AUTOR POR DANOS MORAIS. INCONFORMISTO.
“DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDUTA PAUTADA EM
CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO SE VISLUMBRANDO, DIANTE
DESTA CIRCUNSTÂNCIA, VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUE
JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
PRECEDENTE DESSA C. CÂMARA.
“SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”;
(Apelação
no
1000383-49.2018.8.26.0383,
da
Comarca
de
Nhandeara, j. em 12 de novembro de 2018, v.u., com votos
vencedores dos Desembargadores Matheus Fontes e Hélio Nogueira).
Nessa conformidade, acertada a sentença ao
não reconhecer os danos morais, pois, na esteira de
entendimento jurisprudencial, não houve ofensa à dignidade da
autora/apelante, mas mero aborrecimento."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
3) Reitero que não cabe modificar a decisão
monocrática.
Não há embasamento a justificar a alteração do
que foi decidido pelo Relator, porque a mera revisão de cláusula de
contrato não revelou, no caso concreto, potencialidade para ferir a
dignidade do autor, bastando, assim, que os juros sejam contados pela
taxa média, não se justificando a colimada reparação de padecimento
imaterial.
Da narrativa dos fatos não se vislumbra a prática
de ato ilícito capaz de ensejar dano moral reparável, mas mera prática
contratual que redundou na intervenção do Poder Judiciário, fato sem
qualquer repercussão na esfera moral do autor.
É cediço na jurisprudência que mera revisão -- ou
descumprimento -- de contrato não autoriza o reconhecimento de
dano moral.
Neste sentido, o eminente Des. JOSÉ OSÓRIO, ao
relatar a Ap. 83.060.4/5-00, j. 12/8/99, a propósito desse tema, assim
decidiu:
“Nos casos de ilícito contratual, exige-se maior
severidade para o reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo
civil ou de culpa grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos,
entende-se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida dos
negócios. É o que aconteceu no presente caso, em que a ré teve algum motivo
para explicar seu comportamento....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002617-48.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 30.509
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno, confirmada, pelo Colegiado, a decisão monocrática.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator